Tribunal: CARF
Processo: 10380.010798/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010798/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.145 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JONCI LINHARES SALDANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DECLARAÇÃO ANUAL INEXATA.
Mantido como omissão o valor de rendimento perfeitamente identificado,
como tal entendido aquele em que são conhecidos a fonte pagadora e o
beneficiário, e cuja omissão está comprovada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010798/2008-90
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010798/2008-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme
Notificação de Lançamento no 2006/603415133402031, de fls. 08/11, para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, exercício de 2006, ano-calendário de
2005, no valor de R$ 21.764,35 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e
trinta cinco centavos), valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados
até 30/06/2008.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física, com o valor informado pelas imobiliárias em DIMOB,
conforme fls. 09, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora
guerreado.
O lançamento foi revisto pela repartição de origem, sendo exarados o Termo
Circunstanciado S/N, fls. 37/39, e do Despacho Decisório S/N, fls. 40, ambos de
01/09/2014, que manteve em parte o lançamento.
Conforme o demonstrativo de cálculos dos valores apurados após a revisão, de fl. 39,
foi mantida em parte a exigência tributária, no valor de R$ 3.267,79 (três mil, seiscentos
e vinte e três reais e setenta e nove centavos), e seus acréscimos legais.
Em 10/09/2014, o sujeito passivo foi cientificado via postal da exigência tributária
remanescente, AR de fl. 42, relativa ao Termo Circunstanciado.
O contribuinte não contesta a exigência tributária remanescente, mas solicita o
cancelamento da cobrança de ofício alegando que:
1) Já recebera a cobrança do IRPF Suplementar, ocasião em que efetuou o parcelamento
ordinário, gerando o Processo no 10380.009118/2007-02, protocolado em 21/08/2007;
2) Esclarece que o parcelamento mencionado encontra-se totalmente liquidado, não
havendo, portanto nenhum saldo a ser pago;
Para comprovar anexou os documentos de fls. 62/88.
É o relatório.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
Como a impugnação foi tempestiva e atendeu aos requisitos dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, dela se toma conhecimento.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
POR DEPENDENTE.
Conforme fls. 09, a tributação deveu-se à Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física, com o valor informado pelas imobiliárias em DIMOB, constante dos
registros da Receita Federal.
Conforme o Termo Circunstanciado de fls. 37/39 e Despacho Decisório às fls. 40, a
repartição de origem analisou as DIMOB do ano de 2005, mantendo em parte a
exigência tributária.
O contribuinte não contesta os dados da DIMOB, relativos ao ano de 2005, apenas
alega, fls. 52, que efetuou o parcelamento do IRPF Suplementar, mediante o processo no
10380.009118/2007-02, protocolado em 21/08/2007.
Ocorre que o sujeito passivo tomou ciência da Notificação de Lançamento em
01/07/2008, AR de fl. 97, e do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório em
10/09/2014.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010798/2008-90

Ora, consoante se verifica no Demonstrativo de Consolidação de Débito, fls. 70/71, o
parcelamento aludido, foi efetuado no ano de 2007 e se refere a débitos declarados
relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, enquanto este processo diz respeito ao
IRPF Suplementar, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, cuja ciência se deu em
datas posteriores àquele.
Nesse passo, procedente o lançamento, tendo em vista que o rendimento é tributável e
não consta dos autos que haja sido liquidado por pagamento.
CONCLUSÃO.
Dessa forma, em face de todo o exposto e tudo o mais que do processo consta, oriento o
voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DECLARAÇÃO ANUAL INEXATA.
Mantido como omissão o valor de rendimento perfeitamente identificado, como tal
entendido aquele em que são conhecidos a fonte pagadora e o beneficiário, e cuja
omissão está comprovada nos autos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um
dos cônjuges ou pela metade em cada declaração individual;
b)
os rendimentos de aluguéis foram informados e tributados na declaração
do(a) cônjuge;
c)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos
juntados aos autos, e, portanto, inexiste omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-
jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010798/2008-90

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 133
DF CARF MF
Original